Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009235-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), JANAINA BENETTI FLEURY - CPF: 296.166.458-62 (APELANTE), ISRAEL BENETTI - CPF: 187.533.828-46 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ISRAEL BENETTI - CPF: 187.533.828-46 (APELADO), JANAINA BENETTI FLEURY - CPF: 296.166.458-62 (APELADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CONDENATÓRIA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA POR BENEFICIÁRIOS – PRAZO DECENAL – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – INAPLICABLIDADE DA TAXA SELIC - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Indenizatória movida por herdeiros do segurado contra a Bradesco Seguros S.A., com o objetivo de obter o recebimento de indenização relativa a três apólices de seguro de vida. A sentença reconheceu a prescrição da apólice no 260492 e condenou a seguradora ao pagamento das apólices no 2503 e no 2707, com juros e correção monetária. Pedido de inclusão de nova beneficiária rejeitado.

2.

Recurso interposto pelos autores para afastar a prescrição e pela seguradora para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, revisar os índices de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) saber se é aplicável o prazo prescricional anual ou decenal para a apólice no 260492; (ii) saber se cabível a indenização prevista na no 260492; e (iii) definir a incidência de juros e correção monetária e a possibilidade de inclusão de novo beneficiário.

III. Razões de decidir

4. Para a prescrição, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, já que os beneficiários do seguro têm direito autônomo e pessoal. Jurisprudência do STJ reconhece o prazo de dez anos para indenizações securitárias facultativas.

5. Sobre juros e correção monetária, a incidência deve seguir o contrato: juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo IGP-M desde a celebração do contrato.

6. Quanto à inclusão da nova beneficiária, o direito à indenização securitária não é sucessório, sendo restrito aos beneficiários indicados na apólice.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso dos autores provido parcialmente para afastar a prescrição da apólice no 260492 e condenar a seguradora ao pagamento da respectiva indenização.

8. Recurso da seguradora desprovido para manter a indenização das apólices no 2503 e no 2707 e os índices de juros e correção monetária definidos na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CDC, art. 6o, III e art. 47; CPC, art. 405; STJ, Súmula 632.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1311406/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, T3, j. 15/05/2012; TJ-MG, AI: 10000191538628001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 26/08/2021; TJ-RJ, APL: 00259622920198190204, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 25/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Juliana Benetti, Janaína Benetti Fleury, Israel Benetti e Banco Bradesco S.A
.

AÇÃO
: Ação Condenatória com Pedido de Tutela Antecipada movida pelos herdeiros do segurado falecido, Sr. Rudi Benetti, com o objetivo de obter o pagamento de indenização referente a três apólices de seguro de vida em nome do falecido
.

SENTENÇA:
com fundamento no artigo 487, I e II, do Novo Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição ânua com relação a Apólice no 260492, referente ao capital segurado de R$636.272,05 e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Benetti, Janaina Benetti Fleury e Israel Benetti em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., para condenar a parte ré ao pagamento da indenização securitária de R$ 319.763,86, concernente a Apólice 2503; e R$147.413,74, referente a Apólice 2707, a serem pagas aos beneficiários das apólices, ambas a serem acrescidas de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato. Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

APELO de
Juliana Benetti, Janaína Benetti Fleury, Israel Benetti
: sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição da apólice 260492, porquanto a ação de indenização securitária proposta por beneficiários prescreve em 10 anos, conforme disciplina do art. 205 do CC.

De acordo com os apelantes, a ciência dos beneficiários da negativa do pagamento ocorreu em 08.08.2019. Em 02.03.2020, diante dos genéricos documentos apresentados pela instituição bancária, foi ajuizada em desfavor do banco Ação de exibição de documentos (02.03.2020), com trânsito em julgado registrado em 2021. Assim, como a presente ação indenizatória foi proposta em 16.03.2022, não há que se falar em prescrição.

Afirma que a restrição de cobertura da morte acidental prevista na apólice no 260492 não foi devidamente explicitada nas cláusulas contratuais e a interpretação restritiva dada pela seguradora contraria os princípios de boa-fé e ao próprio objeto do contrato de seguro de vida.

Sustenta que, de acordo com a Súmula 632 do STJ, a correção monetária do valor contratado deverá incidir desde a contratação e juros de mora desde a citação, que resultará nos seguintes valores: apólice 2707 – R$168.519,45 – contratação em 06.10.2016; apólice 2503 – R$351.898,80 – contratação em 05.11.2009; e apólice 260492 – R$733.007,71 – contratação em 03.09.2009.

Pugna pelo provimento do recurso para que a seguradora seja condenada ao pagamento integral das três indenizações devidas, com a aplicação de correção monetária e juros, desde a data do óbito até o efetivo pagamento.

APELO de
Banco Bradesco
: alega que as apólices no 2503 e 2707 cobriam exclusivamente mortes acidentais e não contemplava o caso de morte natural, que foi o caso do segurado. Segundo o apelante, a cobertura contratual limita-se a eventos acidentais e, portanto, a sentença que determina a indenização nestes termos diverge do estabelecido contratualmente.

Defende que todas as informações relevantes foram prestadas ao segurado no ato da contratação e como o contrato foi elaborado de forma clara e precisa, atendeu aos requisitos legais para uma contratação transparente
e não violou o seu dever de informação.

Discorda do índice de correção monetária e juros aplicado pela sentença (1% ao mês) e defende que deveria ser adotada a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Alega que a imposição de juros de 1% ao mês prejudica a viabilidade financeira das seguradoras e incentiva a judicialização excessiva, o que torna a resolução amigável mais difícil.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ausência de cobertura para morte natural previsto nas apólices no 2503 e 2707. Subsidiariamente, requer a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros.

CONTRARRAZÕES
dos autores (Id. 238072708): alega preliminar de inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso da instituição bancária.

CONTRARRAZÕES
de ANA PAULA DE ARAÚJO BENETTI (Id. 238072709): requer a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial e, no mérito, pelo desprovimento da instituição bancária.

CONTRARRAZÕES
do Banco Bradesco (Id. 238072712): pelo desprovimento do recurso dos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Juliana Benetti, Janaína Benetti Fleury, Israel Benetti e Banco Bradesco S.A
.

AÇÃO
: Ação Condenatória com Pedido de Tutela Antecipada movida pelos herdeiros do segurado falecido, Sr. Rudi Benetti, com o objetivo de obter o pagamento de indenização referente a três apólices de seguro de vida em nome do falecido
.

SENTENÇA:
com fundamento no artigo 487, I e II, do Novo Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição ânua com relação a Apólice no 260492, referente ao capital segurado de R$636.272,05 e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Benetti, Janaina Benetti Fleury e Israel Benetti em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., para condenar a parte ré ao pagamento da indenização securitária de R$ 319.763,86, concernente a Apólice 2503; e R$147.413,74, referente a Apólice 2707, a serem pagas aos beneficiários das apólices, ambas a serem acrescidas de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato. Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

A presente ação foi movida pelos filhos do segurado Rudi Benetti, que faleceu em 13 de julho de 2018. Após o falecimento, os autores tomaram conhecimento da existência de três apólices de seguro de vida, adquiridas pelo falecido junto à Bradesco Seguros S/A. Essas apólices compreendiam diferentes valores segurados, a saber:

Apólice no 260492, com capital segurado de R$ 636.272,05;

Apólice no 2503, com capital segurado de R$ 319.763,86;

Apólice no 2707, com capital segurado de R$ 147.413,74

De acordo com os autores, embora tenham apresentado toda a documentação exigida pela seguradora, a Bradesco Seguros negou o pagamento, sob o argumento de que as apólices em questão cobriam apenas mortes acidentais, enquanto o falecimento de Rudi Benetti ocorreu por causa natural.

Diante da negativa de pagamento e da falta de clareza nas respostas da seguradora, os autores entraram com uma ação de exibição de documentos. Em resposta, a Bradesco Seguros forneceu algumas informações, dentre elas um áudio da contratação por telefone da apólice no 2707. Contudo, os autores questionaram a validade dessa contratação, uma vez que o segurado, à época, apresentava limitações auditivas e cognitivas, o que colocaria em dúvida a sua capacidade para entender os termos da contratação.

O juízo de primeira instância proferiu sentença parcial em favor dos autores. Na decisão, foi reconhecido o direito à indenização referente a duas das três apólices (no 2503 e no 2707), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IGP-M a contar da data da celebração dos contratos. A apólice no 260492 foi desconsiderada por prescrição, já que a ação foi ajuizada após o prazo de um ano da ciência do fato gerador.
Por fim, o pedido de danos morais foi negado, sob o fundamento de que a negativa de pagamento não constituiu ato ilícito suficiente para configurar dano moral.

A controvérsia dos recursos consiste em saber se cabível a reforma da sentença para reconhecer a procedência total da demanda ou se é o caso de julgar a demanda improcedente. Subsidiariamente, requer o apelante Banco Bradesco, a alteração do índice de atualização monetária e juros.

Pois bem.

A filha do falecido, Sr.a Ana Paula de Araújo, requer a sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial em razão da paternidade reconhecida em 2021, todavia, o rol de beneficiários da apólice não previu a inclusão da requerente. Assim, como a indenização securitária não constitui direito sucessório, não há que se falar em reconhecimento do benefício ao herdeiro reconhecido.

Os autores, em suas contrarrazões alegam preliminar de inovação recursal do recurso interposto pela requerida. Entretanto, em que pese tais alegações, dos fundamentos de reforma apresentados pela instituição bancária, não se vislumbra situação caracterizadora de supressão de instância, notadamente porque mantém a defesa de improcedência dos pedidos em razão da previsão contratual de cobertura limitada ao evento morte acidental.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar levantada
.

Superada as preliminares, passa-se a análise do mérito.

A controvérsia inicial diz respeito a ocorrência da prescrição da apólice no 260492, reconhecida na sentença de primeiro grau com fundamento no prazo prescricional anual. No entanto, à hipótese retratada se aplica o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, que prevê o limite de dez anos para o exercício de direitos de natureza pessoal, como o é a pretensão de recebimento de indenização de seguro de vida.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, o beneficiário do seguro de vida não se confunde com o segurado, notadamente porque é titular de um direito próprio e autônomo em relação à seguradora. Assim, uma vez que os autores, na condição de beneficiários, têm legitimidade própria para reivindicar a indenização, o prazo de prescrição não deve ser equiparado ao das ações de responsabilidade civil ou de seguro obrigatório, que apresentam prazos mais restritivos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de indenização pelo beneficiário de seguro de vida em grupo é decenal, em conformidade com o art. 205 do CC. (TJ-MG - AI: 10000191538628001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE - BENEFICIÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA. É decenal o prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização de seguro de vida pelo beneficiário, o qual não se confunde com a figura do segurado, tampouco com a responsabilidade civil de seguro obrigatório. Aplicabilidade do disposto no art. 205 do Código Civil, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 50202970220218130702, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/08/2022, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA FACULTATIVO. PRETENSÃO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. § 4o DO ART. 1.013 DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Cuidando-se de pretensão de recebimento de seguro de vida facultativo por parte do terceiro beneficiário, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. São inaplicáveis os prazos anual e trienal previstos no art. 206, § 1o, II, e no 206, § 3o, IX, do CC porque tais dispositivos cuidam, respectivamente, da pretensão do segurado e da pretensão relativa a seguro obrigatório. 2 - É inviável o julgamento da demanda diretamente pelo Tribunal por aplicação do § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil quando se constata que ainda há necessidade de instrução do Feito, para esclarecimento dos pontos controvertidos. Apelação Cível provida. (TJ-DF 07114277420208070003 DF 0711427-74.2020.8.07.0003, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 07/04/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO, OCORRIDA EM 01/11/2013. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À BENEFICIÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO ÂNUA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INVESTIDA PELO BENEFICIÁRIO, CUJO PRAZO É O DECENAL, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, e não o de três anos, previsto no art. 206, § 3o, IX, do mesmo diploma legal, que se aplica à pretensão ao recebimento de seguro de vida obrigatório, o que não é a hipótese dos autos. 2. Agravo Regimental improvido. ( AgRg no REsp 1311406/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012) 2. In casu, a morte do segurado ocorreu em 01/11/2013, tendo a beneficiária ajuizado a presente demanda em 09/07/2019, após não lograr êxito em receber a indenização pela via administrativa. Pretensão autoral não alcançada pelo instituto da prescrição. 3. Anulação da sentença que se impõe, para determinar o regular prosseguimento do feito 4. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. TJ-RJ - APL: 00259622920198190204, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-29)

Com efeito, é caso de reforma da decisão de reconhecimento da prescrição da apólice no 260492, porquanto inaplicável a prescrição anual para o referido caso.

Este Tribunal, ao revisar a matéria fática, tem competência para analisar todas as circunstâncias probatórias constantes dos autos, com inclusão da exegese dos contratos que fundamentam a presente ação, à luz do art. 1013, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, verifica-se que o contrato de seguro de vida referente a apólice 260492, de forma semelhante as duas outras apólices, não especificou de forma clara e ostensiva que a cobertura seria limitada exclusivamente a casos de morte acidental. Tal omissão infringe o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o qual exige que as cláusulas contratuais sejam redigidas de modo claro e transparente e possibilitem ao consumidor pleno entendimento dos riscos e das condições da cobertura contratada.

A ausência de clareza sobre a limitação da cobertura pode levar a interpretações contrárias ao interesse do consumidor, o que torna aplicável, então, o princípio da interpretação mais favorável ao aderente, conforme dispõe o art. 47 do CDC. É entendimento consolidado pela jurisprudência que, em contratos de adesão como o de seguro, qualquer dúvida sobre as cláusulas limitativas deve ser interpretada em favor do consumidor. Dessa forma, a inexistência de uma comunicação clara sobre a restrição da cobertura apenas para morte acidental inviabiliza a sustentação de tal limitação.

Desta feita, em consonância com a decisão de primeiro grau nos aspectos que condenaram a seguradora ao pagamento da indenização nas apólices no 2503 e no 2707, é caso de dar provimento ao pedido dos beneficiários, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização correspondente à apólice no 260492, conforme os valores contratados.

Quanto à pretensão de danos morais, tem-se que a negativa inicial de pagamento por parte da seguradora, embora tenha causado dissabores aos autores, não caracteriza violação aos direitos da personalidade dos beneficiários. Para o reconhecimento do dano moral, é necessário que a conduta do réu extrapole o mero inadimplemento contratual e atinja diretamente a dignidade ou a integridade psicológica dos autores, o que não se observa na presente hipótese.

De acordo com o art. 186 do Código Civil, o dano moral pressupõe a prática de ato ilícito capaz de causar abalo psicológico significativo ao demandante e tal requisito não se configura exclusivamente pela recusa administrativa de pagamento de indenização securitária, uma vez que a discussão judicial de cláusulas contratuais é lícita. Assim, mantém-se o indeferimento do pedido de indenização por danos morais conforme fixado na sentença apelada.

Para o cálculo de correção monetária e dos juros moratórios, a sentença apelada fixou os seguintes parâmetros:
juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato.

No caso, como a responsabilidade advém de obrigação contratual, posto que consubstanciado no descumprimento de contrato de seguro, os juros de mora serão contados desde a citação (artigo 405 do Código Civil) e a correção monetária desde a data da celebração do contrato, até o dia do efetivo pagamento do seguro (Súmula 632 STJ), porquanto a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Nesse sentido o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro
. Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1615546 MG 2019/0333370-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Quanto ao índice de juros e correção monetária, de acordo com a atual jurisprudência do STJ, se houver previsão contratual, há que ser respeitado os índices fixados, porquanto
"o art.
406
do
CC/2002
trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor
" (
EDcl no REsp n. 2.025.166 RS
. relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2
.
Ausente previsão contratual
diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros
. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Desta feita, como as apólices de seguro discutidas nos autos (Id.
238071774 e seguintes)
estabeleceram o índice de juros e correção monetária a ser aplicado, é caso de manter a sentença nos termos fixados, a saber
juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção pelo IGP-M a contar data da celebração do contrato.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso dos autores
para afastar a prescrição da apólice
260492
e condenar a requerida ao pagamento da indenização prevista nesta apólice; e,
nega-se provimento ao recurso da requerida,
para manter o dever de indenização das apólices de n
o 2503 e no 2707
bem como para manter os juros e correção monetária na forma estabelecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024